Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733971-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ROBSON GONCALVES PESSOA IMPETRANTE: FELIPE ALVES LEITAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, no qual se apresenta diversos temas já apreciados por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito 0705437-03.2023.8.07.0002. Assim, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, emende a inicial, apresentando os fatos novos que justificam a presente impetração, bem como os fundamentos que justificam o pedido e que já não foram considerados anteriormente. Acrescento que prisão fixada pelo próprio Tribunal deve ser combatida em esfera competente, de modo que apenas a existência de fato novo justifica a rediscussão da causa. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2024 17:03:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator